Tribunal: TJMT
Processo: 1035597-92.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1035597-92.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (AGRAVANTE), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.255 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE QUANDO VALORES FOREM ELEVADOS. ART. 85, § 8º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE AGUARDAR PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial até pronunciamento definitivo do STF sobre o Tema 1.255.

2. Recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, com alegação de violação ao art. 85, § 8º, do CPC, referente à fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado.

3. Ação anulatória de débito fiscal com valor da causa de R$ 1.365.175,99, enquadrando-se no conceito de "valor elevado" para aplicação do Tema 1.255 do STF.

4. A agravante sustenta que o sobrestamento não supera o juízo de admissibilidade, pois a Fazenda Pública não provocou manifestação sobre a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o sobrestamento do recurso especial até o julgamento definitivo do Tema 1.255 do STF, que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

III. Razões de decidir

6. O acórdão objeto do recurso especial contém manifestação expressa sobre o Tema 1.255 do STF e sobre a norma prevista no art. 85, § 8º, do CPC, demonstrando a pertinência temática da controvérsia.

7. O STF reconheceu repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255) para analisar o alcance da norma do § 8º do art. 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

8. A ação possui valor da causa de R$ 1.365.175,99, enquadrando-se no conceito de "valor elevado", o que torna aplicável o Tema 1.255 do STF ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É adequado o sobrestamento de recurso especial que verse sobre fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado até o julgamento definitivo do Tema 1.255 do STF. 2. A existência de repercussão geral reconhecida e a pertinência temática da controvérsia justificam a suspensão do trâmite processual, independentemente de provocação específica da parte sobre a incidência da norma questionada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.030, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.412.069 RG, Rel. Ministra Presidente, Tribunal Pleno, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1035597-92.2021.8.11.0002

AGRAVANTE: IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP

GRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema nº 1.255).

A agravante alega que a matéria indicada no recurso especial (§ 8º do art. 85 do CPC) é manifesta inovação recursal da Fazenda Pública, pois não foi objeto de debate nem objeto de decisão no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível.

Assevera que a suspensão de um recurso que não supera o juízo de admissibilidade produz um resultado processualmente disfuncional; frisa que em nenhum momento a Fazenda Pública provocou o Tribunal a se manifestar sobre a incidência do art. 85, § 8º, do CPC (id. 329481864).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 329775851.

Contrarrazões
(id. 329679351).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP
, contra decisão da Vice-Presidência que,
com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema nº 1.255).

Em resumo, o ora agravado interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal. Alegou violação ao art. 85, §8º do CPC e necessidade de sobrestamento em razão da afetação do Tema 1.255/STF.

Nas razões do presente recurso, a agravante alega que o sobrestamento do recurso não supera o juízo de admissibilidade, já que em nenhum momento a Fazenda Pública provocou o Tribunal a se manifestar sobre a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

Todavia, no v. acórdão de id. 300044896 consta manifestação expressa acerca do Tema 1.255 do STF e sobre a norma prevista no art. 85, §8º do Código de Processo Civil:

DA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO -
Tema 1255 do STF

Embora não haja insurgência em relação a necessidade de sobrestamento do recurso em razão do Tema 1255 do STF, analisarei a matéria de modo a evitar oposição de novos embargos de declaração com alegação de suposta omissão.

Sabe-se que, a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Ademais, a ação anulatória de débito fiscal ajuizada no ano de 2.021 possui o valor da causa de R$ 1.365.175,99, que se encaixe no conceito de “valor elevado”, incidindo a aplicação do Tema 1.255 do STF.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Aplicação do Tema 1255 do STF – Obrigatoriedade de sobrestamento
.

No caso, há alegação de violação ao artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a matéria debatida no presente feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, e com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o STF afetou a controvérsia debatida nos autos, consoante RE 1412069, vejamos:

(...)

A repercussão geral encontra-se muito bem demonstrada pela Fazenda Nacional:

‘(...) a aplicação da chamada equidade de mão única revela-se contrária aos princípios do Estado Democrático de Direito e às diretrizes constitucionais de construção de uma sociedade que busque a solução de desigualdades. Verifica-se a quebra de isonomia perpetrada quando há a impossibilidade de ajuste, pelo Poder Judiciário, no que tange à fixação de honorários precificados anteriormente e, por fim, calculados em valores exorbitantes, ferindo a remuneração justa do advogado e implicando ônus excessivos às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, e dificultando, ou impedindo, a consecução de suas finalidades.

Aliás, no ponto atinente aos deveres estatais, aos custos dos direitos, à efetivação da Constituição e, sobretudo, à exequibilidade de normas consagradoras de direitos fundamentais sociais, na aclamada ADPF nº 45, esse STF considerou que os entes federados não podem se socorrer da reserva do possível para se desvencilhar da efetivação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Ao proibir a aplicação da equidade (§ 8º, do art. 85, do CPC/15) em toda e qualquer hipótese, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, a tese fixada pela Corte Especial do STJ retira do Poder Julgador a possibilidade de aferição, no caso concreto, de manifesta desproporcionalidade, e de conferir, assim, uma interpretação da norma adequada aos parâmetros constitucionais de proteção ao interesse público. Nesse ponto, é importante destacar que não se desconhece que essa Suprema Corte já reputou plenamente constitucional vedação processual absoluta, porém, mesmo nessas situações tidas por excepcionais, socorreu-se da observância da proporcionalidade e razoabilidade para aquilatar, sob o viés da proibição do excesso estatal, se a radical opção normativa encontrava motivos para tanto, no caso ora analisado, finalidade expressa de proteção de grupo em condições de extrema vulnerabilidade.

Contudo, não parece que essa intelecção possa ser aplicável, mutatis mutandis, à fixação de honorários advocatícios, cujas conclusões proibitivas e absolutas do precedente vinculante do STJ, pelo contrário, parecem tangenciar a jurisprudência do STF relativa aos privilégios odiosos, evidentemente a ser aferido no caso concreto, como decorrência de eventual e injustificável afastamento da igualdade. Nos moldes como imposto pelo julgado do STJ, tolhe-se por completo a possibilidade de, ainda que em casos excepcionais, evitar que seja atribuída uma obrigação às Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal de arcar com valores exorbitantes.

É induvidoso que o legislador processualista não pôde prever todas as situações jurídicas – e não poderá fazê-lo – ao definir os valores precificados no afã de salvaguardar uma remuneração justa à advocacia no entanto, é ao julgador dado – sendo sua função – corrigir, ainda que pontualmente, distorções decorrentes da lei, ao aplicar a lei ao caso a ele apresentado. Assim, fica evidente que não permitir a aplicação equitativa quando os valores forem elevados – na denominada equidade de mão única – é tolher do Poder Judiciário sua função precípua, no que a tese adotada pelo STJ fere, portanto, também, a separação dos poderes. Não é dado isolar a norma da realidade, como se fossem categorias autônomas, razão pela qual, para além da interpretação, ainda que autêntica e literal do texto (perspectiva ex ante), não se pode furtar ao juízo, por ocasião de sua aplicação, a investigação da situação normada, da realidade, do caso concreto (perspectiva ex post).

E isso não como uma pressuposição de erro de prognose legislativa, mas a partir de duas certezas, quais sejam: (i) a de que não se pode exigir do legislador o papel de super-herói capaz de prever todas as situações nas quais, prima facie, a norma poderia incidir, o que se estende ao Poder Judiciário em relação aos seus precedentes vinculantes, de inequívoca normatividade; e (ii) a de que, se é exigido do legislador a edição de medidas que tenham algum amparo na realidade, do mesmo modo, há de ser exigido e esperado da jurisdição que se certifique no caso concreto, ao interpretá-la e aplicá-la, ainda que de forma o mais literal e o mais autêntica possíveis, que reste assegurado um mínimo de suporte empírico, que, ao fim e ao cabo, não contrarie a natureza das coisas. E justamente porque interpretar a norma não é – nunca o foi e nunca jamais poderá sê-lo – apenas um comportamento reprodutivo, a evidenciar variada gradação de sua força normativa, que esse STF, não por outra razão, ao longo de mais de duas décadas da intelecção vinculante por si mesmo firmada na ADC 4-MC, fez a ela alguns senões ao analisar casos que lhe sobrevieram e lhe foram submetidos a exame, e assim o fez em deferência, dentre outros, aos incisos XXXIV e XXXV do art. 5º da CF.

Partindo dessas premissas, e diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de repercussão geral, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema nº 1.255)
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.255 do STF
,
sendo o caso de se manter o sobrestamento do trâmite do presente feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema nº 1.255).

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026